Tribunal: TJSP
Processo: 0046814-28.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0046814-28.2011.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.214 - R
1
Registro: 2020.0000115768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0046814-28.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BENEDITA DE JULI MILANI, CIRO RIBEIRO GIACOMELLI, CLAUDIA
RODRIGUES MONTENOR, JOÃO FRANCISCO LOPES RODRIGUES, PAULO
CESAR GARCIA, MARCO ANTONIO BERNARDO, MAURILIO MORGAN DE
OLIVEIRA e WILSON TAMOTSU HONKE, é apelado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram decisão
anterior.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046814-28.2011.8.26.0053 -Voto no 16.214
2
Apelação Cível no 0046814-28.2011.8.26.0053
Apelantes: Benedita de Juli Milani, Ciro Ribeiro Giacomelli, Claudia
Rodrigues Montenor, João Francisco Lopes Rodrigues, Paulo Cesar Garcia,
Marco Antonio Bernardo, Maurilio Morgan de Oliveira e Wilson Tamotsu
Honke
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.214
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no
905 do C. STJ. Retratação devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
132/136 ao tanto que foi decidido no Tema no 905 do C. STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame, quanto aos temas
indicados, assim decidiu a respeito dos juros e da correção monetária:
Os índices obedecerão ao disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, observando-se, com relação às
inovações introduzidas pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, o decidido pelo C. STF nas ADIs no 4.357-
DF e 4.425-DF e na Medida Cautelar na Reclamação
no 16.705-RS, bem como o decidido pelo C. STJ no
REsp. 1.270.439-PR, no regime do art. 543-C do CPC,
do que resulta a aplicação dos critérios de juros da
nova lei a partir de sua vigência e da aplicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0046814-28.2011.8.26.0053 -Voto no 16.214
3
IPCA no cálculo da correção monetária.
Logo, o julgado merece adequação a fim de que a
correção monetária e os juros de mora sejam computados conforme os
entendimentos constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do
C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V.
Acórdão em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator